Tribunal: TJDFT
Processo: 0745366-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. ENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. ATO VOLUNTÁRIO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o).
II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
III. No caso concreto, o agravante é servidor público aposentado, perfaz renda bruta mensal acima de R$ 13.000,00 e, a despeito dos quatro empréstimos consignados, não evidenciou que eles ocorreram por caso fortuito ou força maior, nem apresentou comprovação de despesas essenciais mensais. Dessa forma, não é possível inferir que ele não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família (“mínimo existencial”), dada a renda líquida superior a cinco mil reais.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.